Tribunal: TJDFT
Processo: 0722748-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENVOLVENDO CREDBRAZ E BLUE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À míngua de qualquer prova em contrário, é mister a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Conforme teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão ao mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Ante a ausência de participação das instituições bancárias no contrato pactuado entre o autor e as rés BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS e CREDBRAZ, não há que se falar em sua responsabilidade solidária na recomposição dos danos, diante da ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos Bancos.
5. Não restou demonstrado, no curso do processo, qualquer comportamento que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. Ao contrário, litigou o apelado nos limites da defesa dos direitos que entende possuir. Litigância de má-fé não verificada.
6. Recurso conhecido e não provido.